Tribunal: TCU
Processo: 031.381/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6072/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de concessão de pensão militar do Comando da Aeronáutica/Ministério da Defesa, julgados pelo Acórdão 4073/2020-TCU-Segunda Câmara , que, dentre outros pontos, determinou as seguintes medidas ao Comando da Aeronáutica: "9.5. determinar ao Comando da Aeronáutica que, em relação ao ato impugnado: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.5.2. comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.5.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que as interessadas dele tomarem conhecimento; e 9.5.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação". Considerando o pedido do Comando da Aeronáutica de prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias para adoção das elencadas medidas (peça 20); considerando o posicionamento favorável ao pleito por parte da Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip (peça 21); considerando, finalmente, o disposto na alínea "e", do inciso V, do art. 143, do Regimento Interno; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no parágrafo único, do art. 183, do Regimento Interno deste Tribunal, em: (i) deferir o pedido de prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias, formulado pelo Comando da Aeronáutica para cumprimento das determinações contidas no subitem 9.5, do Acórdão 4073/2020-TCU-Segunda Câmara ; (ii) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 21 ao Comando da Aeronáutica. 1.Processo TC- Processo 031.381/2019-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Ana Luiza Alves Silveira Martins Cesar (CPF XXX.229.278-XX); Dulcidalva Fernandes de Medeiros (CPF XXX.861.494-XX); Dulcineide Teixeira de Carvalho (CPF XXX.594.684-XX); Dulcinete Teixeira de Carvalho (CPF XXX.157.664-XX); Ivone Aquino de Medeiros (CPF XXX.071.567-XX); Lucia Helena Alves Silveira Martins Neves (CPF XXX.945.998-XX); Marize de Lima (CPF XXX.723.287-XX) e Nereida Silvestre de Souza Pinto (CPF XXX.136.794-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.